Tribunal: TJMT
Processo: 0020658-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020658-38.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ANDRE DE MAGALHAES - CPF: 668.009.351-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA RODRIGUES DE CARVALHO ASSIS - CPF: 033.217.771-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR DE

ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA
. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES E CONFISSÃO DO RÉU.
RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA
. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta
pela Defesa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob alegação de atipicidade da conduta, por ausência de temor da vítima.

II. Quest
ões
em discussão:

(I) Saber se a conduta imputada ao apelante configura o crime de ameaça, diante da alegação de ausência do elemento subjetivo (temor da vítima);

(II) Saber se a retratação da vítima, em juízo, após o recebimento da denúncia, é apta a extinguir a punibilidade ou a afastar a tipicidade penal da conduta.

III. Razões de decidir:

O delito de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção de sua concretização.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova
,
como boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, representação criminal e confissão do acusado
,
é suficiente para firmar o juízo condenatório.

A posterior tentativa de retratação da vítima não possui eficácia jurídica, por ter ocorrido após o recebimento da denúncia, contrariando o disposto no art. 16 da Lei 11.340/06.

A reconciliação entre as partes não tem o condão de excluir a tipicidade penal ou invalidar a condenação já consolidada.

A confissão do réu, tanto na fase policial quanto em juízo, reforça a verossimilhança da narrativa acusatória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples percepção da ameaça pela vítima, sendo desnecessária a efetiva perturbação de sua tranquilidade.”

“2. A retratação da vítima, após o recebimento da denúncia, não é juridicamente eficaz, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.340/06.”

“3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, possui valor probante relevante, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 147;

CF/1988, art. 5o, I e XL;

Lei n. 11.340/06, art. 16.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1925598/TO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021,
DJe
04/11/2021;

TJMT, NU 1007566-73.2020.8.11.0042, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 24/09/2024, DJE 02/10/2024;

TJ-MG, Apelação Criminal 00028394820208130878, Rel. Des(a). Maria das Graças Rocha Santos, j. 26/06/2024, 9a Câmara Criminal Especializada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER ANDRÉ DE MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) mês de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), com as implicações da Lei no 11.340/2006
.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta por ausência
da elementar
subjetiva do tipo penal, qual seja, o temor da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório
do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Conforme apurado, a vítima Edna Rodrigues de Carvalho Assis e o denunciado WAGNER ANDRE DE MAGALHÃES mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 1 ano e 6 meses, e não tiveram filhos. Não chegaram a morar juntos.

No início, o namoro era harmonioso, mas, com o passar dos meses, o denunciado passou a chantagear a vítima só a procurando quando precisava de dinheiro para pagar suas contas nos bares que frequentava.
Por várias vezes a vítima viu-se compelida a pagar tais contas, não sendo nunca reembolsada.

No dia
2.10.2019,
por volta das 12 horas, a ofendida estava em sua casa, localizada na rua
Maragua
, 292, bairro Pedregal, Cuiabá/MT, e enviou mensagens de whatsapp para WAGNER solicitando-lhe a devolução dos valores que lhe havia emprestado, momento em que este respondeu em tom ameaçador - “
pare com isso, larga de ser criança, quanto mais você faz isso mais eu tenho raiva de você; vou pegar o meu revólver e vou dar um tiro em você
”.

A vítima se sentiu extremamente amedrontada com tal resposta, pois, pela falta de caráter que o denunciado demonstrou ter, viu que ele é capaz de concretizar a ameaça.

Em face do exposto, denuncia WAGNER ANDRÉ DE MAGALHÃES como incurso no art. 147, CP, para que seja processado e julgado na forma da lei.
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
,
c.c
artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal
.

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o temor da vítima.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no acervo probatório.

A
materialidade
do delito de ameaça est
á
sobejamente
demonstrada
pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência no 2019/297386, pelo Termo de Representação Criminal, pelo Pedido de Providências Protetivas, pelas declarações da vítima e pelo próprio interrogatório do acusado, que confessou a prática delitiva.

Quanto a
autoria,
perante a autoridade policial o apelante
confirmou a prática do crime.
Vejamos
trecho do respectivo interrogatório
:

“QUE o INTERROGANDO informa que a vítima pagou o valor de 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) co
ntas

essas referentes
a cervejas, contas de bar;
QUE o INTERROGANDO informa que falou no momento de ir
á
,
que iria pegar o
revolver
e dar um tiro n
a mesma
,
porém
o mesmo
ressalta que não tem arma de fogo
em casa e nem pretende
ter
; QUE o INTERROGANDO informa que
a vítima evaporou não mandou mais mensagem ou algo do tipo.
(...)” (sic-id. 272117927- pág. 25)

Ao ser interrogado em juízo, o apelante

também
confessou que, de “cabeça quente”, chegou a proferir tais palavras
. Questionado a
cerca da relação entre as partes, o a
pelante
esclareceu que mantinham um relacionamento, vivendo juntos, e confirmou que, após os fatos, reataram a convivência, estando juntos há quase um ano.

Já
a vítima
,
em
ambas as fases da persecução penal, confirmou o a prática do crime de ameaça e o temor sentido naquele momento
. Vejamos:

“QUE o autor dos fatos é seu ex-namorado, WAGNER ANDRÉ MAGALHÃES, 47 anos, segurança; QUE a declarante namorou com o suspeito por um ano (01) e cinco (05) meses; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos, a declarante respondeu: QUE conheceu WAGNER através de amigos em comum e logo iniciaram um relacionamento amoroso; QUE no começo do relacionamento WAGNER era um homem tranquilo

e carinhoso, porém, com o passar dos tempos
a declarante percebeu que o suspeito só a procurava quando estava precisando de dinheiro, pois ligava pedindo para que ela se
encontrasse
com e
le e quando a declarante chegava no local indicado por WAGNER percebia que se tratava de bar e suspeito dizia
T
O
DEVENDO
AÍ
, VAI LÁ E ACERTA A CONTA, VO
CÊ
QUER ME ENCONTRAR MORTO NO BAR AMANHÃ PORQUE NÃO PAGUEI A CONTA; QUE por diversas vezes a declarante se sentiu humilhada quando as pessoas sabiam que ela e o suspeito
pedia
, pois estava
apaixonada e

WAGNER abus
ava
de sua boa vontade; QUE no dia
02 de OUTUBRO de 2019
a declarante
enviou mensagens via aplicativo Whatsapp para WAGNER dizendo que era para o suspeito lhe devolver o os valores que havia emprestado já que não queria
mais
dar continuidade ao relacionamento, porém o suspeito
enviou um áudio via whatsapp para a declarante em tom ameaçador dizendo

PARA COM ISSO, LARGA DE SER CRIANÇA, QUANTO MASI VOCÊ FAZ ISSO EU TOMO MAIS RAIA, VOU PEGAR MEU REVOLVEL E DAR UM TIRO EM VOCÊ;
QUE a declarante não manteve
mais
contato com o suspeito
desde então
; QUE diante de todos os fatos a declarante registra
Boletim
de Ocorrência e requer as MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.”
(
Fase
policial
-
sic –id.
272117934 - Pág. 19)

“
(...
)

Vítima:
É, pois é,
de fat
o aconteceu isso mesmo,
mas
assim, queria que fosse de cabeça quente mesmo, né? E no momento a gente ficou todos assim,
eu fiquei nervosa,
sem as forças, ele também ficou nervoso, né?

Promotor:
A senhora lembra como que ele falou? O que que ele falou, assim, a senhora?

Vítima:
Por faz tanto tempos, tantos dias, eu não estou muito assim...

Promotor:

Aham
, mas ele falou que ia pegar uma arma e ia atirar na senhora?

Vítima:
Isso aí ele falou, mas foi de cabeça quente, né? Depois a gente conversou, né?

Promotor:

Aham
. É, mas de cabeça quente muitas vezes a pessoa ameaça e acaba fazendo besteira, né? A gente vê nos processos, muitas vezes aí ocorrem tragédias em razão disso, né? Discussão ali, né? No calor da discussão e acaba ultrapassando aí o limite da tolerância ali. E a senhora agiu certo em registrar a ocorrência lá, porque é assim mesmo que tem que fazer,
n
é? Houve a ameaça, vai lá saber o que que vai acontecer. A senhora ficou com medo de... no momento de...

Vítima:
No passado eu sentia medo, medo assim
, eu sentia isso e não,
né?

Eu
não sentia assim, nem acabei de sentir, mas eu sentia medo.

Promotor:
A senhora sentiu medo de que aconteceu o que ele estava falando? Na hora, assim?

Vítima:
Sim,
eu pensei assim, eu achei que depois eu não ia...
e
le
não tenho
coragem de fazer

isso. (...)” -
(Fase Judicial –sic – id.
272118379.
)

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, consiste em "
ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
". Trata-se de delito formal, que se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a intimidação seja idônea a causar temor no ofendido.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando que o acusado proferiu ameaças de morte contra ela, afirmando que pegaria uma arma e atiraria nela.

Embora
a vítima
tenha tentado minimizar a gravidade da conduta do acusado durante a audiência de instrução e julgamento, por ter reatado o relacionamento com ele (conforme informado nos autos),
est
a não negou que as ameaças ocorreram e que estas lhe causaram temor no momento dos fatos, tanto que procurou a autoridade policial e solicitou medidas protetivas de urgência.

O próprio acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu ter proferido as ameaças, alegando apenas que estava "
de cabeça quente
"
e “
que falou no momento de irá que iria pegar o
revólver
e dar um tiro na mesma
.
”

Cumpre ressaltar que, para a configuração do crime de ameaça, é irrelevante que o agente tenha real intenção de concretizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja idônea a causar temor na vítima.

No caso em análise, as palavras proferidas pelo acusado
,
constituem inequívoca promessa de causar mal injusto e grave à ofendida, sendo suficientes para caracterizar o delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal de justiça:

“O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo
temor na vítima, tendo especial relevância a sua palavra coerente e segura de que a conduta do apelante infringiu lhe medo e não de mera bravata como alegado
.

(N.U 1007566-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)
”.

(
sic)

Ademais, é importante destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, tornando o depoimento da ofendida a principal, senão a única, prova disponível para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ." (STJ -
A
gRg

no
A
REsp

1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
D
Je

04/11/2021)

" A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar - que geralmente ocorrem na clandestinidade - a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria." (TJMT - NU 1000992-95.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

Quanto à alegação de ausência de temor da vítima, cabe ressaltar que o crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva perturbação da tranquilidade psíquica do ofendido para sua configuração.

N
o caso em análise, restou evidenciado que a vítima efetivamente sentiu medo diante das ameaças proferidas pelo acusado, tanto que procurou a autoridade policial e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ademais, o fato de a vítima ter posteriormente reatado o relacionamento com o acusado não descaracteriza o delito já consumado, nem afasta o temor experimentado no momento dos fatos.

A reconciliação posterior entre autor e vítima é circunstância comum em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não tem o condão de desconstituir o crime já praticado.

A Lei no 11.340/06, em seu artigo 16, é cristalina ao estabelecer a baliza temporal para a retratação da representação. Preceitua o referido dispositivo legal que "
nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
"
.

O escopo desta norma é proteger a vítima de pressões externas e assegurar que sua manifestação seja livre, consciente e desprovida de coação, reconhecendo a peculiar vulnerabilidade em que se encontra no contexto da violência doméstica.

Na hipótese vertente, a tentativa de retratação ocorreu em audiência de instrução e julgamento, momento processual que se dá muito após o recebimento da denúncia
, vez que a
consumação do ato processual do recebimento da denúncia consolida a condição de procedibilidade, tornando-a
irretratável.

Por conseguinte, a
intenção de
retratação em juízo, para além de ser intempestiva e legalmente vedada, não se mostrou de forma plena, ratificando a necessidade de prosseguimento da persecução criminal.

Sobre o tema, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O
crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito.
(...)
A
audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei n.o 11.340/06 só deve ser designada quando a vítima manifestar desinteresse em prosseguir com a ação penal, antes do recebimento da denúncia, o que não é o caso dos autos
(precedentes do STF e STJ). (Des. Eduardo Brum) RECURSO ESPECIAL No 1.721.527 - MG (2018/0021373-0)”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - REPRESENTAÇÃO FORMALMENTE REALIZADA -
RETRATAÇÃO EM JUÍZO DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - VEDAÇÃO LEGAL -
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Conforme previsão expressa do art. 16 na Lei 11.340/06:
"Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público
"
.
Deve ser anulada a decisão que declara extinta a punibilidade do acusado, por ausência de condição de procedibilidade da ação penal, quando a retratação da representação ocorre somente após o recebimento da denúncia.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00028394820208130878 1.0000.24 .128796-0/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 26/06/2024)”

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como presentes todos os elementos do tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, não há que se falar em atipicidade da conduta ou absolvição do acusado.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇ
O

do
recurso
, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025